Tribunal: TJES
Processo: 5025633-18.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025633-18.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ARLEI BRIDI e outros

RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5025633-18.2023.8.08.0035

Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS;

Recorrido: ARLEI BRIDI E OUTRA;

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. VIAGEM COM ITINERÁRIO VITÓRIA-ES X GOIÁS. VOO ORIGINAL EM 16/0/2023, PARTINDO 09:25, CHEGADA AO DESTINO FINAL ÀS 14:45 DO MESMO DIA. VOO CANCELADO, COM REAGENDAMENTO PARA O MESMO DIA, DECOLANDO ÀS 19:45 H E ATERRISANDO EM CONGONHAS ÀS 00:05 H. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM ATRASO DE 10 HORAS E 30 MINUTOS, APROXIMADAMENTE EM RELAÇÃO AO ORIGINALMENTE CONTRATADO.

PARTE REQUERIDA QUE SE DEFENDEU ADUZINDO PROBLEMAS OPERACIONAIS EM RELAÇÃO AO VOO CANCELADO. PEDIU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA EM PARTE DOS PEDIDOS DE DANOS MATERIAIS, POR NÃO TER SIDO PRODUZIDA PROVA DA CORRELAÇÃO ENTRE OS GASTOS FEITOS E O CANCELAMENTO DO VOO, BEM COMO DO EFETIVO DESEMBOLSO DOS VALORES. DANOS MORAIS FIADOS EM R$ 6.000,00 PARA CADA AUTOR.

CORRETA A SENTENÇA. ATRASO PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL DE APROXIMADAMENTE 10 HORAS QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), VALOR JUSTO E RAZOÁVEL CONSIDERANDO O CASO CONCRETO E OS PRECEDENTES DESTA TURMA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)